Tribunal: TJMT
Processo: 1000961-39.2022.8.11.0108
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000961-39.2022.8.11.0108
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0042-80 (EMBARGANTE), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO), MAIKO DE SOUZA TEIXEIRA - CPF: 031.007.031-70 (EMBARGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), KARINE APARECIDA MAGRI TEIXEIRA - CPF: 019.334.161-14 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OCORRÊNCIA – REFORMA DA SENTENÇA – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

Configura omissão sanável por meio de embargos de declaração a ausência de manifestação expressa sobre a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, quando o acórdão reconhece a sucumbência mínima de uma das partes e afasta a sucumbência recíproca fixada na sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado (Id. 324829865), que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, reformando a sentença de primeiro grau que havia julgado parcialmente procedentes os embargos à execução apresentados por MAIKO DE SOUZA TEIXEIRA e KARINE APARECIDA MAGRI TEIXEIRA.

O acórdão embargado reconheceu que a execução estava fundamentada na cláusula washout (alínea "b" da cláusula quarta do contrato), e não na cláusula penal (alínea "a" da mesma cláusula), afastando a aplicação do art. 413 do Código Civil e, consequentemente, a redução da multa determinada pelo juízo de primeiro grau. Além disso, o acórdão afastou a sucumbência recíproca fixada na sentença, por entender que os embargantes decaíram da parte principal de seus pedidos, configurando hipótese de sucumbência mínima da parte contrária, nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC.

Em suas razões (Id. 326028374), a embargante alega omissão no acórdão quanto à inversão do ônus sucumbencial, argumentando que, embora o julgado tenha afastado a distribuição do ônus estabelecida na sentença, deixou de se manifestar expressamente sobre a condenação dos embargados ao pagamento dos honorários advocatícios, conforme disposto no art. 85 do CPC.

Em contrarrazões (Id. 326870854), os embargados sustentam a inexistência de omissão no acórdão, afirmando que todas as questões foram devidamente enfrentadas, inclusive quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais. Alegam que a pretensão da embargante configura mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já decidida. Requerem, ao final, a rejeição dos embargos e a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, por entenderem ser protelatório o recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Com efeito, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, a embargante aponta omissão no acórdão quanto à inversão do ônus sucumbencial, alegando que, embora o julgado tenha afastado a distribuição do ônus estabelecida na sentença, deixou de se manifestar expressamente sobre a condenação dos embargados ao pagamento dos honorários advocatícios.

Verificada a omissão, passo a saná-la.

Após detida análise do acórdão embargado, verifico que assiste razão à embargante quanto à existência de omissão no julgado. Isso porque, embora o acórdão tenha expressamente afastado a sucumbência recíproca fixada na sentença, reconhecendo a hipótese de sucumbência mínima da embargada-apelante (ora embargante), não houve manifestação explícita sobre a inversão do ônus sucumbencial e a consequente condenação dos embargados ao pagamento dos honorários advocatícios.

O art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil estabelece que
"se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários"
. Ao reconhecer a sucumbência mínima da embargada-apelante e afastar a sucumbência recíproca, o acórdão deveria ter explicitado a consequência lógica dessa decisão, qual seja, a condenação dos embargados ao pagamento integral dos honorários advocatícios.

Dispositivo.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para sanar a omissão apontada, integrando ao acórdão embargado a seguinte disposição:

"Condeno MAIKO DE SOUZA TEIXEIRA e KARINE APARECIDA MAGRI TEIXEIRA ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão."

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025